Tribunal: TJBA
Processo: 0503253-82.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503253-82.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Advogado(s): APELADO: SIVALDO PIRES FILHO Advogado(s):ALDOUS OLIVEIRA FREITAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE. DANO MORAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e danos morais. 2. Os fatos relevantes. Consumidor ajuizou ação alegando a nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado (nº 22-483322/15310) por falsificação de sua assinatura, o que resultou em descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. A instituição financeira apelante defendeu a regularidade da contratação. 3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato por fraude, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados (autorizada a compensação com o valor creditado na conta do autor) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o contrato de refinanciamento é válido, ante a alegação de falsificação de assinatura; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica requerida apenas em apelação; (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iv) saber se ocorreu dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes. 6. Impugnada a assinatura no contrato, o ônus de comprovar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira que apresentou o documento, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil. 7. A instituição financeira não requereu a produção de perícia grafotécnica durante a fase de instrução processual, embora oportunizada, ocorrendo a preclusão. O requerimento tardio em sede de apelação não supre a omissão e não configura cerceamento de defesa. 8. A análise comparativa das assinaturas e as inconsistências nos documentos acessórios apresentados pelo banco corroboram a alegação de fraude na contratação. 9. A declaração de nulidade do contrato por fraude, decorrente de falha na prestação do serviço bancário (responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC), impõe o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante). 10. A cobrança de valores com base em contrato nulo por fraude configura prática abusiva e falha na segurança do serviço, justificando a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da prova de má-fé subjetiva. Correta a autorização para compensação com o valor creditado ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa. 11. Os descontos indevidos realizados sobre proventos de aposentadoria de consumidor idoso, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral in re ipsa, pois ultrapassam o mero aborrecimento e atingem verba de natureza alimentar. 12. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da reparação (compensatória e punitivo-pedagógica). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503253-82.2017.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e como apelada SIVALDO PIRES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.